Tribunal: TJES
Processo: 5000097-07.2023.8.08.0099
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-07.2023.8.08.0099

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UNION COFFEE COMERCIO DE CAFE E ARMAZENS GERAIS EIRELI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO FORMAL DE PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sob fundamento de ilegitimidade passiva ad causam, com base no art. 485, VI, do CPC, por estar a pessoa jurídica formalmente extinta à época do ajuizamento da ação. A sentença também indeferiu a substituição do sujeito passivo e o redirecionamento aos sócios. O ente público alega, em síntese, que há indícios de dissolução irregular, com liquidação patrimonial sem observância dos requisitos legais e posterior recebimento de valores pelo sócio, o que autorizaria o redirecionamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção formal da pessoa jurídica impede, por si só, o redirecionamento da execução fiscal ao sócio; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais e fáticos para permitir o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa extinta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A baixa da empresa na Junta Comercial e no CNPJ não comprova, isoladamente, a extinção regular da pessoa jurídica nem afasta a possibilidade de responsabilização dos sócios pelas obrigações tributárias pendentes, conforme entendimento consolidado do STJ.

A responsabilidade do sócio pode decorrer tanto do art. 134, VII, do CTN, de forma subsidiária, quanto do art. 135, III, do CTN, de forma pessoal, quando verificada infração à lei, ao contrato ou ao estatuto.

A jurisprudência do STJ admite o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, mesmo quando ausente seu nome na CDA, desde que comprovados os requisitos legais.

No caso concreto, o recebimento de R$ 200.000,00 por sócio após a extinção formal da sociedade, aliado à existência de débitos fiscais superiores a seis milhões de reais, constitui indício suficiente de dissolução irregular e omissão na apuração do passivo.

A sentença deve ser anulada, permitindo-se o prosseguimento da execução fiscal e a inclusão do sócio no polo passivo, nos termos da legislação e jurisprudência aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção formal da pessoa jurídica não impede o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, quando ausente prova da efetiva liquidação do passivo tributário.

Indícios de dissolução irregular, como o não pagamento de tributos e o recebimento de ativos por sócio após a extinção, autorizam o redirecionamento com base no art. 135, III, do CTN.

A ausência do nome do sócio na CDA não obsta sua responsabilização, desde que comprovadas as hipóteses legais de redirecionamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Municipais (evento nº 15692520), que, nos autos da execução fiscal que move em desfavor de
UNION COFFEE COMÉRCIO DE CAFÉ E ARMAZÉNS GERAIS EIRELI
, julgou extinta a execução com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ilegitimidade passiva
ad causam
da executada, ao fundamento de que, no momento da propositura da demanda (05/07/2023), a empresa já se encontrava extinta desde 05/08/2019, por liquidação voluntária regular. Ademais, o magistrado de origem afastou a possibilidade de substituição do sujeito passivo e também indeferiu o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, invocando a ausência de elementos que autorizassem, nos moldes do artigo 135, III, do CTN, a responsabilização pessoal dos mesmos.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 15692526, o ente apelante alega, em síntese, que:
(i)
os fatos geradores do crédito tributário são anteriores à extinção da pessoa jurídica, e que a simples baixa no CNPJ não elide a responsabilidade pelos tributos não pagos, conforme os §§ 4º e 5º do art. 9º da LC 123/2006;
(ii)
houve indícios de dissolução irregular, em razão de o sócio ter recebido R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) após o encerramento societário, fato que comprometeria a lisura da liquidação e configuraria infração legal nos termos do art. 135, III, do CTN;
(iii)
a liquidação da pessoa jurídica exige a prévia apuração de ativos e passivos, o que não teria sido realizado adequadamente; e que
(iv)
conforme precedentes do STJ e TJES, é possível o redirecionamento imediato da execução fiscal contra o sócio, mesmo em caso de extinção formal da sociedade, diante da presunção de dissolução irregular ou da não comprovação da regular liquidação do passivo tributário.

Muito embora o juízo a quo tenha reconhecido a ilegitimidade passiva da empresa e extinguido o feito com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por considerar inviável a substituição do sujeito passivo ante a ausência de indicação do nome do sócio nas CDA’s e diante da suposta inexistência de dissolução irregular, tal entendimento merece reforma.

A simples averbação do distrato social nos registros da Junta Comercial não equivale à comprovação da regularidade da dissolução da sociedade empresária, tampouco é apta, por si só, a afastar eventual responsabilização dos sócios e administradores por dívidas tributárias não adimplidas durante a atividade empresarial. Admitir-se o contrário, a rigor, implicaria conceder à baixa registral eficácia de remissão tributária sem previsão legal.

Nesse sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. DISSOLUÇÃO. DISTRATO SOCIAL REGISTRADO. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO. POSSIBILIDADE. 1. A dissolução da sociedade empresária realiza-se quando configurada uma das hipóteses previstas em lei, após o que se estabelece o processo de sua liquidação, na forma do art. 1.102 e ss. do Código Civil. Somente depois do encerramento dessa fase ocorre a sua extinção. 2. A dissolução, como primeira etapa do processo, realiza-se a partir do distrato contratual, que é submetido a registro na junta comercial para averbação. Nesse ponto, admite-se a solicitação da baixa das inscrições municipal e estadual junto aos órgãos competentes, bem como do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, à míngua da emissão de certidões negativas de débito tributário. 3. Embora o art. 7º-A da Lei n. 11.598/2007 admita a realização da baixa independentemente da regularidade das obrigações tributárias, poderão os sócios e administradores serem responsabilizados por inadimplemento de tributo, nos termos dos arts. 134, VII, ou 135, III, do CTN. 4. No caso, o acórdão recorrido consigna a baixa do CNPJ e o registro do distrato social na junta comercial inobstante os débitos fiscais, mas não a completa extinção da pessoa jurídica, ficando configurada a hipótese descrita no art. 134, VII, do CTN, a autorizar a inclusão da sócia no polo passivo da execução fiscal. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.819.541/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DISTRATO COM REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES SEM REALIZAÇÃO DO PASSIVO. CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada contra empresa extinta. Na sentença julgou-se extinta a execução fiscal, com fulcro no art. 267, IV, do CPC/73. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. Interposto recurso especial, este teve seguimento negado. Seguiu-se a interposição de agravo em recurso especial. No STJ, em decisão monocrática da lavra do Min. Presidente desta Corte, não se conheceu do recurso, ante a incidência da Súmula 182/STJ. II - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o registro do distrato na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial, se não forem quitadas as dívidas da pessoa jurídica (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.530/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 10/12/2020; AgInt no REsp n. 1.860.439/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 21/8/2020.) III - No caso dos autos, não houve a liquidação do passivo da sociedade empresária, conforme admitido pelo Tribunal de origem, não havendo que se falar em dissolução regular. IV - Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 1.818.726/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

Importante destacar que, nos termos do artigo 51, § 3º, do Código Civil, a existência legal da pessoa jurídica prolonga-se até o encerramento da liquidação, com a devida apuração do ativo e do passivo. A dissolução da sociedade constitui apenas a fase inicial do procedimento extintivo, que pressupõe a subsequente liquidação e o cancelamento de sua inscrição nos cadastros fiscais, somente então se operando a extinção plena da personalidade jurídica.

O art. 7º-A da Lei nº 11.598/2007, introduzido pela LC nº 147/2014, estabelece que a solicitação de baixa nos cadastros públicos independe da regularidade tributária da empresa, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos sócios e administradores pelas obrigações pendentes:

Art. 7º-A. O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo, ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

§ 2º A solicitação de baixa na hipótese prevista no caput deste artigo importa responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Sob essa perspectiva, revela-se pertinente o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa extinta sem ofensa à Súmula nº 392 do STJ, a qual veda a modificação do sujeito passivo da CDA somente quando se tratar de erro de lançamento ou pretensão de substituição automática, o que não é o caso dos autos.

Na situação sob exame, para além da previsão legal de redirecionamento com espeque no artigo 134, inciso VII, do CTN
1
, identifica-se indícios suficientes de dissolução irregular da empresa executada aptos a subsidiar o redirecionamento da execução fiscal com base no artigo 135, do mesmo diploma
2
, porquanto demonstrada omissão quanto à quitação de obrigações tributárias vultosas, que geraram débitos que superam seis milhões de reais, e no recebimento, pelo sócio, de valores oriundos do ativo societário sem o aparente cumprimento das etapas legais de liquidação.

Segundo assentado pelo Tribunal da Cidadania, mesmo que o nome do sócio não conste da CDA, tal como no caso concreto, a demonstração das situações que ensejam a incidência do artigo 135, do CTN, possibilita o prosseguimento da execução contra o sócio em relação aos débitos que superarem o crédito recebido quando da liquidação. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. EXTINÇÃO REGULAR. INCLUSÃO DO SÓCIO-GERENTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9º DA LC N. 123/2006. ARTIGOS 134, VII, E 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA 1. O art. 9º, § 4º, da LC n. 123/2006 não estabelece hipótese nova para o reconhecimento da responsabilidade tributária do sócio-gerente de micro e pequenas empresas, tratando tão somente da possibilidade de baixa do ato constitutivo da sociedade empresária e esclarecendo que a consumação desse fato não implica em extinção de eventuais obrigações tributárias nem da responsabilidade tributária. 2. Esse dispositivo remete às hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos artigos 134, VII, e 135, III, do Código Tributário Nacional. 3. Enquanto a responsabilidade subsidiária de que trata o inciso VII do art. 134 do CTN está limitada ao patrimônio social que subsistir após a liquidação, a responsabilidade pessoal decorrente da aplicação do art. 135, III, do CTN não encontra esse limite, podendo o sócio responder integralmente pelo débito com base em seu próprio patrimônio, independente do que lhe coube por ocasião da extinção da pessoa jurídica. 4. Na prática, em execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. Feita essa demonstração, se o nome do sócio não estiver na CDA na condição de corresponsável, caberá ao fisco comprovar as situações que ensejam a aplicação do art. 135 do CTN, a fim de prosseguir executando os débitos que superarem o crédito recebido em face da liquidação da empresa. 5. Hipótese em que, considerada a situação fática descrita no acórdão a quo, a qual revela ter havido liquidação regular da pessoa jurídica, deve-se reconhecer a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, com base no art. 134, VII, do CTN. 6. Recurso especial provido. (REsp 1.591.419/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/9/2016, DJe de 26/10/2016.).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença proferida em primeiro grau e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da execução na vara de origem autorizada a inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo do feito.

É como voto.

1
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidàriamente com êste nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: [...] VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

2
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

[...] III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.